Tribunal: TJBA
Processo: 8001186-04.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001186-04.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROSEMEIRE PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO á GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEITADAS. MÉRITO. PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. SERVIDOR INATIVO. INGRESSO ANTES DA EC 41/2003. ATO DE APOSENTADORIA. FUNDAMENTO NAS REGRAS TRANSITÓRIAS DA EC 41/03 E EC 47/05. DIREITO À PARIDADE. INCIDÊNCIA DO PISO SOBRE O VENCIMENTO/SUBSÍDIO BÁSICO DO PROFESSOR. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I – Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Administração do Estado da Bahia, uma vez que detém a competência para a gestão e execução da política de recursos humanos. Precedente. II – Considerando que o writ em apreço vergasta o ato omissivo, sucessivo e reiterado, da autoridade apontada como coatora consistente em não realizar a implantação do piso nacional dos professores aos seus proventos de aposentadoria, resta afastada a prescrição do fundo de direito e, também, a decadência para impetração do remédio constitucional. III – O cerne da vexata quaestio reside no pedido de reconhecimento do direito à percepção do piso salarial nacional dos profissionais do magistério previsto na lei 11.738/2008 aos proventos de aposentadoria da impetrante. IV – No caso dos autos, verifica-se que o ato de aposentadoria da impetrante consignou, expressamente, que a concessão do seu benefício teria se fundamentado nas regras de transição insertas no artigo 6° da Emenda Constitucional 41/03 combinado com os artigos 2° e 5° da Emenda Constitucional 47/05, do que se extrai o seu direito à percepção das vantagens remuneratórias deferidas em caráter geral aos ativos. Precedentes desta Egrégia Corte de Justiça. V – A lei 11.738/2008, que teve sua constitucionalidade ratificada pelo Supremo Tribunal Federal, foi expressa em consignar a incidência do piso salarial para as aposentadorias dos profissionais que sejam alcançados pelo artigo 7º da Emenda Constitucional no 41/2003 e pela Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005, conforme se infere da leitura do §5º do artigo 2º do referido diploma legal. VI – O piso deve ser vinculado ao vencimento/subsídio básico pago ao professor, sem o acréscimo das demais vantagens do cargo. Precedentes desse Egrégio Tribunal. VII – Rejeitadas as preliminares. Concessão da Segurança, para reconhecer o direito à implantação do piso salarial nacional vigente ao subsídio/vencimento básico do impetrante e o respectivo reajuste das parcelas que tenham o vencimento/subsídio como base de cálculo, incluindo o recebimento das diferenças apuradas a partir da data da impetração do presente mandamus, as quais devem ser atualizadas com juros de mora e correção monetária. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001186-04.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante ROSEMEIRE PEREIRA DOS SANTOS e como impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, autoridade vinculada ao ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.